Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE. DÍVIDAS PRETÉRITAS. MEAÇÃO RESGUARDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte embargante em face da sentença que julgou procedente em parte os seus embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre a bicicleta ergométrica e o aparelho televisor descritos nos autos, com a manutenção da penhora e consequente adjudicação em face do credor dos dois aparelhos de ar-condicionado delimitados. Alega em seu recurso que a dívida objeto da demanda principal foi decorrente de ação em face da associação de moradores, sendo que o cumprimento de sentença prosseguiu contra o seu cônjuge apenas em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que era presidente da associação, sendo que não há demonstração de que o valor pleiteado tenha sido revertido em proveito do casal, razão pela qual não deve responder com seus bens por aquele débito.

2. Estabelece o CPC que: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (...) § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; (...) Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”

3. A partir dos autos principais (0706364-21.2018.8.07.0009) depreende-se que a dívida do cônjuge da parte embargante é anterior ao casamento, uma vez que decorre de contrato entabulado em 23/10/2017 em face da associação dos moradores (com posterior desconstituição da personalidade jurídica e a inclusão do cônjuge da embargante no polo passivo, uma vez que era presidente da associação), enquanto que a parte recorrente/embargante casou com o executado daqueles autos apenas em 08/06/2018, sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 29454684). Desse modo, é possível confirmar que a dívida não beneficiou a entidade familiar, não incidindo no caso os artigos 1.644 e 1.664 do Código Civil. Ademais, a teor do disposto no artigo 1.659 III do Código Civil, excluem-se da comunhão parcial as obrigações anteriores ao casamento.

4. Contudo, ao contrário da pretensão recursal, destaca-se que a penhora/adjudicação no caso concreto não significa responsabilizar o patrimônio da parte embargante pelas dívidas do seu cônjuge. Para tanto, importante transcrever o que elucida o Código Civil: “Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. (...) Art. 1.660. Entram na comunhão: I – os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; (...) Art. 1.662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior”.

5. Identifica-se que a penhora/adjudicação está em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil indicados, o que atesta a exatidão da sentença recorrida. Isso porque em relação a um dos aparelhos de ar-condicionado de 9.000 BTUs, não há qualquer indicação de que seria de propriedade da embargante, enquanto que em relação aos demais três bens analisados (bicicleta ergométrica, televisão e o outro aparelho de ar-condicionado) há demonstração de que foram adquiridos no decorrer do casamento (sendo que quanto ao aparelho televisor a data da compra estava ilegível), sendo que, com fulcro na equidade (autorizada pelo artigo 6o da Lei 9.099/95), o juízo de origem apurou o valor da avaliação daqueles bens (R$ 250,00 da bicicleta ergométrica; R$ 1.000,00 da televisão; e R$ 1.200,00 do aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTUs), de forma a assegurar a meação sobre tais bens para a parte embargante mediante a desconstituição da penhora sobre a bicicleta e televisão (totalizando R$ 1.250,00) e a adjudicação em favor do credor do aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTUs (avaliado em R$ 1.200,00), além da adjudicação do outro aparelho de ar-condicionado (de 9.000 BTUs) face a ausência de comprovação de que seria da parte embargante. Assim, a penhora/adjudicação fixada na sentença recaiu apenas sobre a parte pertencente ao executado (cônjuge da embargante).

6. Ainda que a parte recorrente seja cônjuge do executado, não se constata a alegada litigância de má-fé e o intuito de procrastinar o feito face a sua pretensão recursal na reforma da sentença para desconstituir a penhora sobre os bens mediante os fundamentos que entende como adequados.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.